Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738574-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELE SANTANA E SILVA AGRAVADO: ANA CATARINA VIANA VALLE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE UMBERTO CEZE, RICARDO HUMBERTO CEZE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSELE SANTANA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por ANA CATARINA VIANA VALLE, deferiu apenas em parte o pedido de desbloqueio de valores constringidos nas contas bancárias da recorrente, determinando que se aguarde o prazo para manifestação da recorrida sobre o depósito judicial realizado para quitação da execução, antes da apreciação do pedido de liberação dos demais ativos financeiros. Alega a agravante, em síntese, que depois de quitado o valor devido à outra exequente, foi apurado saldo devedor a ser pago à agravada, na quantia de R$ 5.065,74 (cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), ensejando a realização de ordem de bloqueio judicial pelo SISBAJUD. Alega que realizou deposito judicial no valor integral da obrigação, a fim de obter o desbloqueio de ativos em suas contas bancárias, destacando que houve bloqueio em excesso e que a constrição de valores em suas contas bancárias mantidas no Bradesco e no Banco do Brasil alcançam a quantia de R$ 10.682,09 (dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e nove centavos). Defende a necessidade de pronta liberação de todos os valores constringidos, independente da intimação da parte adversa, considerando o depósito judicial do valor integral da execução, o que lhe teria sido negado pela decisão agravada. Destaca a presença de fumus boni iuris, em razão da quitação da execução, e a subsistência de periculum in mora, "pois a Agravante está com todas as suas contas bancárias com constrições, e dependendo da ajuda financeira de outras pessoas para administrar suas dívidas e seu sustento, o que não deveria estar acontecendo, pois a sua dívida já foi devidamente quitada". Ressalta a necessidade dos recursos financeiros penhorados nos autos para custeio de uma cirurgia para sua genitora e busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal "para que seja determinado o desbloqueio e devolução de TODOS OS valores bloqueados e retirados das contas bancárias da Agravante, visto a quitação plena do débito executado", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 31186032. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por se tratar de medida dotada de irreversibilidade e passível de violar os princípios do contraditório e do devido processo legal. Com efeito, o que se verifica dos autos é que a recorrente pretende obter o levantamento dos valores bloqueados nos autos, alegando excesso de penhora e quitação do débito, mas antes que se dê oportunidade para que a parte exequente se manifeste no cumprimento de sentença. Com efeito, verifica-se que no ultimo dia 30 de novembro de 2021, logo após a requisição de bloqueio de valores pelo SISBAJUD, a recorrente peticionou nos autos juntando comprovante de deposito judicial para quitação da execução, requerendo o desbloqueio de valores em suas contas bancárias(ID 110007394). O Juízo de origem, despachou no mesmo dia, concedendo à exequente o prazo de 5 (cinco) dias para o exercício do contraditório (ID 110037066). A agravante peticionou nos autos antes do referido prazo, no dia 1o de dezembro de 2021 (ID 110137936), noticiando excesso de penhora, pois além de R$ 5.065,74 (cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) penhorado na conta por ela mantida no Bradesco, que é suficiente para satisfação da execução, foram penhorados outros R$ 3.095,23 (três mil, noventa e cinco reais e vinte e três centavos) na conta mantida no Banco do Brasil. Novamente a petição foi despachada no mesmo dia, determinando o Juízo de origem o imediato levantamento do bloqueio realizado no Banco do Brasil, reconhecendo a suficiência da penhora realiza no banco Bradesco. O douto Juízo destacou, destacando, ademais, que o pedido de levantamento desses ativos financeiros seria apreciado depois de decorrido o prazo concedido para manifestação da parte exequente, confira-se: "1. A executada informa, na petição de ID 110137934, que foram bloqueados dois valores de sua titularidade, um no valor total da dívida, junto ao Bradesco (R$ 5.065,74), e outro na conta bancária junto Banco do Brasil (R$ 3.095,23). Considerando o depósito de ID 110014598, por ela efetivado nos autos, pugna pelo desbloqueio dos valores em excesso constritos em sua conta no Banco do Brasil. DECIDO. 2. Defiro o pedido da executada, mormente ante o depósito de ID 110014598. Junte-se aos autos o resultado da consulta via SISBAJUD de ID 109959477 e, na sequência, constatado o excesso alegado, promova a Secretaria o desbloqueio dos valores constritos na conta da requerida no Banco do Brasil, conforme postulado, mantendo-se, por ora, os demais bloqueios efetivados. 3. No mais, aguarde-se a manifestação da parte autora/exequente, consoante decisão anterior de ID 110037066." (ID110166535) A agravante interpôs o presente recurso no dia seguinte à prolação da referida decisão, dia 2 de dezembro de 2021, reiterando o pedido de pronta liberação dos valores bloqueados, independente de oitiva da parte credora. Além do mais, reiterou a alegação de excesso de penhora realizada no Banco do Brasil (R$ 3.095,23), cujo levantamento já foi deferido pelo Juízo da causa, inovando quanto a alegação de excesso de penhora relativos à "valores retirados da conta poupança (R$ 10,00 + R$ 2.070,51), e, débito junto a aplicação OuroCap (R$ 441,35)". Nesse contexto, não verifica-se violação de direito a ser tutelado em sede de liminar, mas a tentativa prematura de levantamento de valores pela recorrente, sem observar o devido processo legal. Com efeito, tendo sido realizada penhora, a apreciação de pedido de desconstituição da medida constritiva formulado pela parte executada, mediante alegação de quitação da dívida, prescinde de prévia oitiva da parte exequente, em observância ao indispensável contraditório que deve pautar o devido processo legal, nos moldes do art. 9o do CPC, in verbis: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Assim, não se verifica qualquer vício na decisão recorrida, de modo que não se mostra provável o provimento do recurso, no sentido de deferir à recorrente o pedido de desbloqueio de valores, sem que tenha transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias concedido para manifestação da credora. Some-se a isso a constatação que a ordem de levantamento de bloqueio de depósitos bancários é medida dotada de irreversibilidade, de modo que é excepcional a possibilidade de concessão em liminar de agravo de instrumento, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, e a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a sustentar a afirmação de que depende dos valores bloqueados para custeio de cirurgia para sua genitora. Quanto à alegação de excesso de penhora, verifica que a recorrente carece de interesse de agir, pois a decisão agravada já determinou o levantamento do bloqueio realizado sobre valores mantidos pela recorrente no Banco do Brasil, considerando suficiente a constrição realizada no Banco Bradesco. E é certo que o cumprimento dessa decisão deve ser buscado perante o Juízo da causa, nos termos do art. 516, II, do CPC, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para promoção de diligências deferidas pelo Juízo de primeiro grau. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa para ciência da presente decisão, e para que dê regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação do pedido de levantamento de valores depois de escoado o prazo para manifestação da parte exequente.. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator